Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706598-02.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto por Paulo Henrique de Moura Alves. O art. 998 do Código Processual Civil preleciona que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, diante da perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao órgão julgador de origem. Brasília, 6 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal